Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739224-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA ao venerando Acórdão n. 1956090, em que esta e. 6a Turma Cível negou provimento à apelação do ora embargante/autor, em feito relacionado à restituição de supostos valores atinentes ao PASEP. Na petição de ID 68800511, o embargante destaca que a controvérsia sobre o ônus probatório nos saques de contas do PASEP está sendo analisada pelo STJ no REsp n. 2.162.222/PE, afetado ao rito dos recursos repetitivos. Assevera que a questão submetida à sistemática repetitiva consiste em definir a quem compete provar que os lançamentos a débito correspondem a pagamentos ao correntista. Diante desse cenário, o embargante requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia pelo STJ. Indefiro o pedido, uma vez que a hipótese dos autos não se amolda ao debate do Tema 1300 do STJ. Com efeito, no caso, o embargante/autor sustentou em sua inicial que, com a correção devida, os valores depositados em sua conta PASEP gerariam montante distinto do que a ele fora disponibilizado. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator